Tribunal: TJDFT
Processo: 0702410-70.2018.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL (UM ANO). INÍCIO AUTOMÁTICO DA PRESCRIÇÃO APÓS O PERÍODO DE SUSPENSÃO. PRAZO TRIENAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executória.
2. Fatos relevantes. (i) a presente ação de execução foi distribuída em 27.02.2018 e tem por objeto a Cédula de Crédito Bancário no 491.101.494, por meio da qual a instituição financeira concedeu empréstimo no valor de R$ 442.204,05 para a parte ré, a ser pago em 67 (sessenta e sete) prestações mensais e iguais, no valor de R$ 13.968,14 cada. (ii) após várias diligências (sem êxito) no sentido de localizar bens da parte executada passíveis de penhora, o e. Juízo de origem determinou a suspensão do curso do prazo prescricional pelo período de um ano, iniciada em 26.03.2020.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se adveio (ou não) a prescrição intercorrente no caso assinalado, relativo à execução de cédula de crédito bancário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Transcorrido o período anual de suspensão do curso do processo e inalterado o quadro processual, o prazo prescricional (intercorrente) inicia o curso, o que ocorre independentemente da determinação de que os autos devem ir para o arquivo (“arquivamento” provisório).
5. O prazo prescricional da pretensão executória lastreada em cédula de crédito bancário é trienal, de sorte que a prescrição intercorrente também observa o mesmo prazo.
6. Ultimado o período anual de suspensão do prazo prescricional em 26.03.2021 (caso concreto), iniciou-se automaticamente o prazo de prescrição de três anos, de forma que a consumação da prescrição intercorrente da pretensão executória se operaria em 26.03.2024.
7. No entanto, de acordo com o artigo 3o da Lei n.o 14.010/2020, os prazos prescricionais foram suspensos por um período de quatro meses e vinte dias, a partir da entrada em vigor da referida lei até 30 de outubro de 2020, de sorte que a prescrição intercorrente da pretensão executória se ultimou em 15.08.2024.
8. Os intercorrentes requerimentos de diligências dirigidos pelo exequente ao Poder Judiciário não possuem efeito obstativo à suspensão do processo (e da prescrição) ou ao reinício da prescrição intercorrente, ainda que tenham sido (in)deferidos em curto período (ou não), e independentemente de eventual efetivação das diligências.
9. É prescindível a intimação pessoal da parte para o pronunciamento da prescrição, bastando que seja dada oportunidade de manifestação sobre o tema no curso do processo.
IV. DISPOSITIVO
10. Apelação desprovida.
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206-A; CPC, art. 921; Lei n.o 10.931/2004, arts. 26 e 44; Decreto-Lei n.o 57.663/1966, art. 70; Lei n.o 14.010/2020, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150; STJ, Súmula 106; TJDFT, Segunda Turma Cível, acórdão 1845598, Rel. Des. Hector Valverde. PJe 24.04.2024; TJDFT, Segunda Turma Cível, acórdão 1824777, Rel. Des. Alvaro Ciarlini. PJe 24.04.2024; TJDFT, Segunda Turma Cível, acórdão 1678056, Rel. Des. Hector Valverde. PJe 29.03.2023; TJDFT, Segunda Turma Cível, acórdão 1655409, Rel. Des. João Egmont. PJe 7.2.2023; TJDFT, Segunda Turma Cível, acórdão 1833816, Rel. Des. João Egmont. PJe 3.4.2024.